Tribunal: TJSP
Processo: 0000350-57.2014.8.26.0176
Classe: Apelação Cível / Associação
Órgão julgador: Piva Rodrigues
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-05
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
Apelação. Associação. Cobrança de taxa de manutenção de loteamento. Sentença de procedência. Inconformismo do corréu. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). Não provimento. Sentença mantida (artigo 252, RITJSP).
1. Afastada alegação recursal de que o autor é qualificado juridicamente de modo inadequado como condomínio edilício, devendo o ser

Ementa:
Apelação. Associação. Cobrança de taxa de manutenção de loteamento. Sentença de procedência. Inconformismo do corréu. Não provimento. Sentença mantida por seus próprios fundamentos (artigo 252, RITJSP). Não provimento. Sentença mantida (artigo 252, RITJSP).
1. Afastada alegação recursal de que o autor é qualificado juridicamente de modo inadequado como condomínio edilício, devendo o ser associação de moradores. Condomínio pacificamente reconhecido como tal, em razão de dúvida registral solucionada por juízo corregedor de CRI da Comarca de Embu e pela integração, no registro imobiliário, de convenção condominial. Cobrança escorreita e legítima. Contribuição de natureza condominial devida pela integralidade dos condôminos. Obrigação de natureza propter rem, vinculada inerentemente à própria coisa. Princípio vedatório do enriquecimento sem causa. Repartição equitativa dos ônus e bônus decorrentes da conservação do empreendimento imobiliário.
2. Recurso de apelação da parte corré não provido.